Tribunal: TJSP
Processo: 1067313-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços – Transporte – Uber – Motorista que praticou ato incompatível com as regras estabelecidas pelo contrato celebrado entre as partes – Descredenciamento amparado em contrato – Ato ilícito – Inexistência – Dano moral e material não caracterizado – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067313-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
LUIS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067313-88.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 36521
APEL.No: 1067313-88.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FERNANDO LUÍS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

*CONTRATO Prestação de serviços Transporte Uber
Motorista que praticou ato incompatível com as regras
estabelecidas pelo contrato celebrado entre as partes

Descredenciamento amparado em contrato
Ato ilícito

Inexistência Dano moral e material não caracterizado Recurso
não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedentes os pedidos
insertos na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e
perdas e danos com pedido de tutela antecipada bem como condenou o
apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que há
suposição de sua conduta inapropriada ventilada em comentários de
passageiros, sem que lhe fosse oferecida oportunidade de resposta; a apelada
bloqueou inadequadamente sua atividade de motorista, pois não praticou ato
ou teve conduta reprováveis; mesmo que eventualmente a apelada tenha
notificado o apelante de sua conduta inapropriada, não permitiu resposta a
notificação; ocorreu dano moral que deve ser indenizado; ; realizou gastos
para se inserir na plataforma digital compondo danos materiais, revelando-se
necessária a respectiva indenização; deve ser reconhecida que a relação
existente entre as partes é de consumo. Pugna o seu recadastramento como
motorista e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067313-88.2019.8.26.0100 -Voto no
3
materiais.

Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
O Código de Defesa do Consumidor não incide à hipótese
dos autos, porquanto não se trata de relação de consumo, mas de insumo
porque não há destinatário final.
A apelada em sua contestação demonstrou que o apelante
possuía perfil cadastrado como usuário, além do perfil como motorista e que
solicitava viagens e as cancelava.
Tal conduta é contrária às regras ajustadas pela apelada,
propiciando a interrupção da parceria estabelecida entre as partes.
Como asseverou o d. Juízo a quo:
(...) consta na política de desativação
da requerida que usar, direta ou indiretamente, meios
inapropriados para obter vantagens junto à plataforma,
inclusive tentar ganhar, de maneira indevida, promoções,
indicações, códigos promocionais, preço de viagens, preço
de ajuste de viagens, taxa de cancelamento, preço de
viagens promocionais ou avaliações alta configura o
emprego de meios inapropriados, isto é, violação das
condições de uso (fls. 92/93).
Desta forma, o descredenciamento do apelante foi
motivado e justo. Decorreu de contrato celebrado entre as partes (cláusula 9a
do termo de adesão fls. 103/112), ausente ato ilícito e portanto, inexistente
dano moral ou material, restando prejudicadas todas as demais questões
ventiladas sobre o tema.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067313-88.2019.8.26.0100 -Voto no
4
se a verba honorária para 17% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator